Tribunal: TJES
Processo: 5000986-16.2024.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000986-16.2024.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO DRIUSSO DA SILVA

APELADO: ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA: ACOLHIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de descontos realizados por associação em benefício previdenciário e determinar a restituição em dobro dos valores. O recurso visa a reforma do julgado para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e afastar a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, pertencente a pessoa idosa, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude dos descontos mensais em benefício previdenciário restaram consolidadas na sentença e não foram objeto de recurso pela requerida.

Os descontos indevidos incidiram sobre aposentadoria por idade, verba de inequívoca natureza alimentar percebida por pessoa idosa, atingindo a tranquilidade e a dignidade do segurado.

O dano moral em casos de descontos indevidos sobre verbas alimentares opera-se
in re ipsa
, sendo a lesão extrapatrimonial presumida pela própria ocorrência do fato e pelo comprometimento da subsistência básica.

O arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à finalidade compensatória para a vítima e ao caráter pedagógico para o ofensor.

A reforma da sentença para acolher o pleito indenizatório e declarar a inexistência do débito implica o êxito do autor na totalidade dos pedidos principais, justificando a imposição integral dos ônus sucumbenciais à requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrente de relação jurídica inexistente, configura dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929); TJES, Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5000902-97.2024.8.08.0042, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 18.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
HELIO DRIUSSO DA SILVA
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES
(
id. 16892093
), que, nos autos da ação ajuizada em face de
ABRASPREV ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a requerida à restituição, em dobro, da quantia indevidamente descontada, rejeitando, contudo, o pleito indenizatório por danos morais.

Em suas razões recursais (
id. 16892094
), sustenta o apelante, em síntese, que os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa, circunstância que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
.

Requer, assim, a reforma parcial da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso, bem como para que seja afastada a sucumbência recíproca.

A apelada não apresentou contrarrazões tempestivas, sobrevindo apenas, posteriormente, petição intitulada “contestação”, já após o escoamento do prazo para defesa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000986-16.2024.8.08.0037

APELANTE: HELIO DRIUSSO DA SILVA

APELADO: ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

De início, registro que deixo de conhecer da manifestação apresentada pela apelada na petição de
id. 16892097
, porquanto não se qualifica como contrarrazões ao recurso de apelação, além de ter sido protocolizada de forma extemporânea, quando já ultrapassado o prazo legal para resposta ao apelo.

Consoante relatado, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se os descontos indevidos promovidos no benefício previdenciário do apelante ensejam condenação por danos morais, bem como se subsiste a sucumbência recíproca fixada na origem.

Pois bem.

Restou reconhecido, à luz do próprio conteúdo da sentença, que inexistia relação jurídica entre as partes e que foram realizados descontos indevidos no benefício previdenciário do autor entre abril e julho de 2024, totalizando R$ 230,40, valor cuja repetição em dobro foi reconhecida no
decisum
recorrido. A insurgência recursal, portanto, recai exclusivamente sobre a conclusão de que os fatos configurariam mero aborrecimento.

Neste ponto, sem delongas, entendo que assiste razão ao apelante.

Os descontos indevidos incidiram sobre aposentadoria por idade, verba de inequívoca natureza alimentar, percebida por pessoa idosa, em contexto no qual sequer houve demonstração de filiação associativa ou de autorização para a cobrança.

A reiteração dos descontos, ainda que em quantia mensal modesta, não afasta a lesão extrapatrimonial, sobretudo porque a ilicitude incidiu sobre proventos destinados à manutenção básica do segurado, renda essencial à subsistência do beneficiário, circunstância apta a atingir sua tranquilidade, segurança e dignidade.

Em hipóteses como a dos autos, conforme entendimento desta Corte “
o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.”
(TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

No arbitramento do
quantum
indenizatório, devem ser ponderados, de um lado, a condição pessoal do apelante, a natureza alimentar da verba atingida e o caráter reiterado dos descontos e, de outro, o montante efetivamente subtraído e a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

À vista desses parâmetros, reputo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia apta a compensar o abalo suportado pela parte autora e, ao mesmo tempo, a atender à função pedagógica da reparação civil.

Nessa linha, cito precedente desta Corte:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL MAJORADO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória. A decisão afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), condenou a associação ré à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e fixou a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais). 2. O apelante (idoso, 70 anos, beneficiário de um salário mínimo) alega que jamais contratou ou se filiou à associação. Pleiteia a reforma da sentença para: (i) reconhecer a aplicabilidade do CDC à relação; (ii) determinar a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iii) majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre uma associação e um terceiro que alega inexistência de filiação, mas sofre descontos por serviços não solicitados em seu benefício previdenciário; (ii) se a restituição dos valores descontados indevidamente após 30 de março de 2021 deve ocorrer na forma dobrada, independentemente da comprovação de má-fé, ante a ausência de engano justificável (STJ, Tema 929) ; e (iii) se o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para compensar o dano moral sofrido por idoso hipossuficiente que percebe um salário mínimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado (prestação de serviços mediante remuneração), sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que seja uma associação sem fins lucrativos (STJ, AgInt no REsp n. 2.110.638/RS). Tendo a sentença reconhecido a inexistência de relação jurídica (ausência de filiação) e a ocorrência de cobrança por serviço não solicitado, configura-se a falha na prestação de serviço (art. 14, CDC). 5. Reconhecida a incidência do CDC, a repetição do indébito deve seguir o art. 42, parágrafo único. Conforme tese firmada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS - Tema 929), a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé, sendo cabível sempre que a cobrança violar a boa-fé objetiva, ressalvado o engano justificável. No caso, a ré não demonstrou a contratação nem alegou engano justificável, e os descontos ocorreram (abril/2024) após o marco de modulação (30/03/2021), sendo devida a restituição dobrada.
6. O desconto indevido em verba de natureza alimentar (aposentadoria), especialmente de pessoa idosa que subsiste com um salário mínimo, configura dano moral presumido (in re ipsa), pois afeta diretamente a subsistência e a dignidade. O valor de R$ 1.000,00 fixado na origem mostra-se inadequado e irrisório, incapaz de cumprir a dupla função (compensatória e pedagógica), devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar razoável e alinhado aos precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. 8. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos casos de descontos indevidos realizados por associação em benefício previdenciário, quando inexistente a filiação, configurando-se falha na prestação de serviço não solicitado (art. 14, CDC). 2. A restituição em dobro (art. 42, p. único, CDC) de valores cobrados indevidamente de benefício previdenciário após 30/03/2021 independe da comprovação de má-fé, sendo cabível quando não demonstrado engano justificável pela entidade (STJ, EREsp 1.413.542/RS - Tema 929). 3. A fixação de indenização por danos morais decorrente de descontos em verba alimentar de idoso hipossuficiente deve observar a gravidade da lesão à dignidade e o caráter pedagógico da medida, justificando-se a majoração de valor irrisório." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.110.638/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/8/2024; STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929); TJES, AI 5006696-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03/06/2024. (TJES. ApCiv. 5000902-97.2024.8.08.0042. Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Acórdão: 18/11/2025).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, bem como para afastar a sucumbência recíproca, condenando a requerida/apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.